Tribunal: CARF
Processo: 10880.988568/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.988568/2018-79
ACÓRDÃO
1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado a DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, desde que evidenciado o erro na DCTF original.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
DESPACHO
DECISÓRIO
NEGATIVO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AMPLIAÇÃO DA COGNIÇÃO EM RELAÇÃO AO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIMITE. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A norma processual administrativa permite que a autoridade julgadora de
primeira instância tenha ampla cognição sobre a matéria relacionada ao
pedido de restituição ou a declaração de compensação sub judice, não
estando limitada aos fundamentos do despacho decisório denegatório, em
benefício da legalidade e da verdade material.
Contudo, essa ampliação não pode ser estendida para permitir a inclusão
de matéria não relacionada à restituição/compensação sub judice, ainda
que haja um apelo de justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988568/2018-79
2

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
SERASA S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 106-022.132 (fls. 61), interpôs recurso voluntário (fls. 74) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 29) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 294.762,64 a título de pagamento a maior de estimativa de CSLL
de agosto de 2014, arrecadada em 30/09/2014. A Administração Tributária não reconheceu o
direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 47.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 7,
alegando que havia apurado, confessado e pagado a estimativa de CSLL de agosto de 2014 com
erro, mas que providenciou a retificação da correspondente DCTF ainda em 2015, antes mesmo da
apresentação da presente DCOMP. Contudo, a análise da DCOMP não levou em consideração a
DCTF retificadora, provavelmente em razão desta ter sido selecionada para a malha.
Essa manifestação foi apreciada e julgada improcedente por meio da decisão ora
recorrida (fls. 61), quando a autoridade a quo superou a questão da retificação da DCTF de agosto,
mas verificou um uso em duplicidade de retenções na fonte de CSLL ocorridas em outubro, as
quais também teriam sido computadas como estimativa paga naquele mês, o que levou à seguinte
conclusão (fls. 66):
Cumpre ter em mente que o Parecer Normativo COSIT n° 2, de 2015, autoriza o
reconhecimento de direito creditório desde que "as informações declaradas em
DCTF - original ou retificadora [...] não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ"- ou seja, as informações
constantes da DCTF devem ser coerentes com a ECF, em seu todo, e não apenas
em uma de suas linhas. Uma vez que a interessada pretende o reconhecimento de
direito creditório igual a R$ 294.762,64, quando ela própria se valeu
irregularmente e em duplicidade do valor bem superior de R$ 690.592,24, inexiste
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988568/2018-79
3
verdadeiro pagamento a maior de CSLL - ou seja, a contribuinte encontra-se em
situação devedora e não credora perante o Erário da União.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 74, em que reclama,
preliminarmente, da prescrição intercorrente do processo e, no mérito, nega a irregularidade
apontada na decisão recorrida. Adicionalmente, afirma que não há cabimento na exigência de
multa de ofício e que não é possível a utilização da taxa Selic para a determinação dos juros de
mora.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2022 (fls.
70) e o recurso voluntário foi apresentado em 27/05/2022 (fls. 71). Assim, o recurso é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente traz os argumentos a seguir apresentados e apreciados.
1
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente reclama, em preliminar, de ocorrência de prescrição intercorrente,
considerando o tempo excessivo em que a sua manifestação de inconformidade aguardou
julgamento (fls. 76). Contudo, o processo administrativo fiscal não prevê prescrição intercorrente,
nos termos da Súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, rejeita-se a alegação de prescrição processual.
2
DO DIREITO DE CRÉDITO – MÉRITO
O recorrente rebate o fundamento da decisão recorrida afirmando a sua
improcedência e apontando que, mesmo se não fossem consideradas as apontadas retenções na
fonte de outubro, o contribuinte ainda apuraria um vultoso saldo negativo, conforme o seguinte
excerto (fls. 77):
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988568/2018-79
4
Como se depreende do despacho decisório, o fundamento pelo qual a autoridade
fiscal não homologou a compensação pleiteada consistiu no fato de que, em tese,
a recorrente teria lançado o valor das retenções de CSLL em dobro, conforme
segue:
[...]
Entretanto, no mês de agosto/2014 os valores compensados foram efetivamente
realizados com base no pagamento a maior (guia DARF e declarações em
harmonia).
Não existe débito por parte da companhia, conforme alega a decisão, haja vista
que as estimativas antecipadas de CSLL superaram o valor do imposto em mais de
RS 7 milhões.
Nota-se no extrato abaixo, que no registro N670 não houve o lançamento em
duplicidade. A linha 15 corresponde a CSLL retida na fonte por Órgãos,
Autarquias, e Fundações Federais perfazendo o total de R$ 695.070,58 reais,
sendo o valor a composição da CSLL paga por estimativa no mês:
[...]
Conforme denota-se do resumo abaixo, existia efetivamente saldo para
compensação.
Verifico que a razão que levou a Administração Tributária a não homologar a
presente compensação foi superada na decisão recorrida, de forma que, dentro dos limites iniciais
da matéria em julgamento, a manifestação poderia ter sido considerada procedente. Contudo, a
autoridade julgadora de primeira instância ampliou a matéria apreciada para, além da verificação
sobre a estimativa de agosto, passou a verificar o saldo negativo na apuração daquele ano.
É certo que a apuração da estimativa de agosto não depende da apuração do saldo
negativo no ano, de forma que a consideração da matéria acrescentada pela decisão recorrida não
era necessária para o julgamento da manifestação de inconformidade.
Por outro lado, sabe-se que o valor do saldo negativo do ano depende das
estimativas pagas naquele ano, de forma que a matéria a decidir pode, em tese, afetar o valor do
saldo negativo. Contudo, essa relação precisa ser verificada em concreto.
O contribuinte afirma que o valor devido da estimativa de agosto é R$1.735.155,72,
de forma que o valor pago a maior do que esse é indébito passível de compensação. Caso o
contribuinte tivesse levado para a apuração do saldo negativo o total do valor originalmente pago,
entendo que assistiria razão à glosa da compensação, pois o mesmo valor estaria sendo devolvido
duas vezes, na presente compensação e no saldo negativo passível de compensação. Contudo, não
é isso o que aconteceu na espécie, pois o saldo negativo laborada espontaneamente pelo
contribuinte considerou o valor ajustado a menor para a estimativa de agosto, ou seja,
R$1.735.155,72. Portanto, até aqui não houve bis in idem.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988568/2018-79
5
O vício apontado pela autoridade julgadora a quo está na apuração do saldo
negativo anual, uma vez que duas retenções na fonte do tributo, realizadas em outubro, teriam
sido utilizadas em duplicidade. Entendo que esse vício não possui congruência com a matéria
levada a julgamento (valor devido da estimativa de agosto).
Apesar do bis in idem apontado na decisão recorrida dever ser corrigido, isso
somente poderá ser feito em eventual pedido de restituição/compensação do saldo negativo
daquele ano, não no presente processo.
Essa turma de julgamento já debateu amplamente e vem aceitando a ampliação da
capacidade cognitiva da decisão de primeira instância sobre restituição/compensação de tributos,
em relação aos fundamentos do correspondente despacho decisório denegatório. Contudo, essa
ampliação tem limite.
Embora esse limite na ampliação de cognição não possa ser totalmente
determinado a priori, pois exige uma análise do caso concreto, entendo que a inclusão de matéria
estranha ao próprio pedido inicial (restituição/compensação) não pode ser admitida, ainda que
haja um apelo de justiça.
Entendo que a norma processual administrativa permite que a autoridade julgadora
de primeira instância tenha ampla cognição sobre a matéria relacionada ao pedido de restituição
ou a declaração de compensação sub judice, não estando limitada aos fundamentos do despacho
decisório denegatório, em benefício da legalidade e da verdade material. Contudo, essa ampliação
não pode ser estendida para permitir a inclusão de matéria não relacionada à
restituição/compensação sub judice.
Na espécie, o vício apontado na decisão recorrida diz respeito à apuração do saldo
negativo de CSLL, matéria estranha ao presente processo e que não causa litispendência. Sendo
assim, entendo que a ampliação laborada na decisão atacada deve ser afastada, o que dá ensejo
ao reconhecimento do direito de crédito em tela.
3
MULTA E JUROS
O recorrente ainda reclama da exigência de “multa de ofício” e da utilização da taxa
Selic no cálculo dos juros de mora. Contudo, tais questões perdem o seu objeto diante da
proposta de reconhecimento do direito de crédito, pelo que não serão aqui apreciadas.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de crédito pleiteado e homologar a presente compensação até o limite da
parcela ainda disponível desse crédito.
(assinado digitalmente)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.053 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988568/2018-79
6
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 101
DF CARF MF
Original